Tribunal: TJMT
Processo: 1001971-26.2019.8.11.0011
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001971-26.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Coleta de Lixo, Taxa de Licenciamento de Estabelecimento, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELANTE), ALUISIO REMI DA COSTA - CPF: 111.884.210-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL.
ÓBITO DO EXECUTADO APÓS CITAÇÃO VÁLIDA. SUCESSÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO
ESSENCI
AL
.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu execução fiscal diante da ausência de informações suficientes
para promover a citação dos sucessores do executado, falecido após a citação válida. O apelante alegou que requereu a habilitação do espólio e que caberia ao juízo cooperar para viabilizar o prosseguimento da demanda.

II. Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se é possível o prosseguimento da execução fiscal contra o espólio do devedor, falecido após a citação, mesmo sem a juntada dos documentos necessários à regularização do polo passivo.

III. Razões de decidir:

3. De acordo com a jurisprudência do STJ, é cabível o redirecionamento da execução fiscal ao espólio quando o falecimento do executado ocorre após sua citação válida.

4. Contudo, é imprescindível a apresentação de documentos essenciais como certidão de óbito, comprovação da abertura do inventário e indicação do inventariante, para garantir a regularidade da sucessão processual e observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

5. A ausência desses elementos inviabiliza o prosseguimento da execução fiscal, tornando acertada a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

5.
Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

“
1. É cabível o redirecionamento da execução fiscal ao espólio do devedor falecido após a citação válida. 2. O prosseguimento da execução depende da juntada de documentos essenciais à regularização do polo passivo, sob pena de extinção do feito por ausência de pressupostos processuais
.
”

_______________
_________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 110, 313, § 2o, I, e 485, IV; CF, art. 5o, LV.

Jurisprudência relevante

citada
:
STJ,
AgInt
no REspn.

2.163.682/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma,
j
ulgado em 9.12.2024,
p
ublicado no DJE em 12.12.2024
;
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.601.771/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma,
j
ulgado em 19.6.2023,
p
ublicado no
DJe
em 22.6.2023
;

TJMT, apelação cível n. 1003338-78.2020.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 04.12.2024, publicado no
DJe
em 04.12.2024
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de recurso de apelação cível interposto
pelo
MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE

(MT)
contra sentença proferida pelo Juízo da
1
a Vara da Comarca de
Mirassol D'
O
este
(MT) que, nos autos da execução fiscal n.
1001971-26.2019.8.11.0011
movida contra
ALU
Í
SIO REMI DA COSTA
,
extinguiu o feito por falta de pressuposto processual, em razão da falta de regularização do polo passivo.

Como causa de pedir recursal, a parte apelante
aponta
,

em síntese, que o óbito ocorreu no curso do processo, após a válida citação, circunstância que não gera carência da ação, mas impõe a sucessão processual, nos termos dos
art
igo
s
110, 313 e 689 do CPC.

Aduz, ainda, que cumpriu a determinação judicial, ao requerer, tempestivamente, a habilitação do espólio do executado, inexistindo inércia, abandono da causa ou descumprimento de ordem judicial. Defende que eventual insuficiência de dados qualificativos dos sucessores deveria ensejar a adoção de medidas cooperativas pelo juízo, e não a extinção prematura do feito.

À vista disso, requer o provimento do recurso, com o prosseguimento da execução fiscal,
viabilizando-se a regularização do polo passivo mediante habilitação do espólio ou sucessores do executado
.

Não há contrarrazões, ante a ausência de
angularização
processual.

Dispensada a intervenção ministerial, nos
termos
da
S
úmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata
-se de
recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE (MT) contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1001971-26.2019.8.11.0011 movida contra o ALUÍSIO REMI DA COSTA,
extinguiu o feito por falta de pressuposto processual, em razão da falta de regularização do polo passivo.

Infere-se dos autos que a Fazenda Pública ajuizou a presente execução fiscal em 25
.
6
.
2019, visando ao recebimento do crédito inscrito em dívida ativa, cujo valor, à época do ajuizamento, perfazia o montante de R$ 4.835,64 (quatro mil oitocentos e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos).

Em 3
.
3
.
2020, certificou-se o retorno da carta de citação expedida em nome do executado, devidamente assinada. Posteriormente, em 31
.
3
.
2025, o d. Juízo
a quo
reconheceu que a parte executada havia falecido em 15
.
12
.
2020, ocasião em que suspendeu o processo pelo prazo
de 6 (seis) meses. Além disso, determinou que o exequente promovesse a sucessão processual (Id. 340727920).

Na sequência, a Fazenda Pública
manifestou-se nos autos, requerendo a alteração do polo passivo do feito, com a habilitação do espólio de ALU
Í
SIO REMI DA COSTA
, sem, contudo, juntar documentos
necessários
.

O mérito do recurso de apelação ora interposto resume-se à possibilidade de sucessão processual do executado falecido, sem que houvesse informações que viabilizassem a citação dos sucessores.

Pois bem.

Sem mais delongas,
conforme entendimento consolidado no c. Superior Tribunal de Justiça, é admissível o redirecionamento da execução fiscal nas hipóteses em que o falecimento do devedor se dá após a sua citação válida no feito executivo. Vejamos:

“[...]
II - Somente se admite o redirecionamento do executivo fiscal contra o espólio quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal.
Precedentes.
[...]”.(STJ,
AgInt
noREspn.2.163.682/RJ,Rel. Min.Regina Helena Costa, Primeira Turma,Julgado em 09.12.2024,Publicado no DJEN em 12.12.2024).
[sem destaque no original].

“[...]
1. O acórdão recorrido encontra apoio na orientação consolidada nesta Corte Superior de
que o redirecionamento da execução fiscal contra o espólio ou sucessores é cabível quando o falecimento do devedor originário ocorrer após a sua citação
válida.
[...]”.(STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.601.771/RS,Rel. Min.Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma,Julgado em 19.6.2023,Publicado no
DJe
em 22.6.2023).
[sem destaque no original].

Como se vê, nessas hipóteses, admite-se a substituição processual, com o consequente direcionamento da demanda aos herdeiros ou ao espólio, garantindo-se, assim, a regular continuidade da persecução do crédito tributário, em estrita observância ao ordenamento jurídico vigente e à jurisprudência firmada pelos tribunais superiores.

Com efeito, o d. Juízo
a quo
, observando o falecimento da parte executada e em estrita consonância com o disposto no artigo 313, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil, determinou a suspensão do feito pelo prazo de 6 (seis) meses. Tal medida visa assegurar o devido processo legal, conferindo à parte exequente o prazo necessário para a promoção da sucessão processual, em respeito aos princípios da continuidade da jurisdição e da efetividade na cobrança do crédito tributário. Transcrevo:

“
Art. 313. Suspende-se o processo:

[...]

§ 2o Não ajuizada ação de habilitação,
ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte:

I -
falecido
o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros
, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses;

[...].”.
[sem destaques no original].

No entanto, verifica-se que a Fazenda Pública, ao se manifestar nos autos, requereu a habilitação do espólio da parte executada, sem ao menos juntar os documentos essenciais para o devido prosseguimento da execução fiscal.

Como se sabe,

a certidão de óbito, a comprovação de abertura do inventário e a indicação do inventariante ou administrador provisório são elementos imprescindíveis para a comprovação da data do falecimento do executado e da legitimidade passiva do espólio, visto que, ausentes essas informações, não há como verificar se os fatos geradores do tributo são anteriores à partilha de bens, momento em que cessa a responsabilidade do espólio pela obrigação.

Isso porque, do contrário, a impossibilidade de citação e pronunciamento do espólio nos autos configuraria violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, assegurados pelo artigo 5o, inciso LV, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“[...]
3. O espólio pode ser demandado em execução fiscal pelos tributos devidos até a abertura da sucessão, conforme o art. 131, III, do CTN.
No entanto, a ausência de documentação essencial, como certidão de óbito e inventário, bem como a indicação de seu representante legal, impede o prosseguimento da execução.
[...]”. (TJMT, apelação cível n.
1003338-78.2020.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Público,
relator Des.
Rodrigo Roberto Curvo,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em
04.12.2024, publicado no
DJe
em 04.12.
2024)
.
[sem destaque no original].

Diante de tais premissas, revela-se acertada a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, uma vez configurada a ausência de pressupostos indispensáveis ao regular prosseguimento da demanda executiva.

Por tais considerações, o
não
provimento do apelo é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pel
a
Fazenda Pública
e, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Por oportuno, anoto que é incabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, uma vez que não foram fixados na origem.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026